Tribunal: STF
Processo: RHC 67298
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-10
Data de publicação: 1989-03-10

Ementa:
- FLAGRANTE. DENUNCIA FORMALMENTE CORRETA. FUNDAMENTAÇÃO PARA A
PRISÃO PREVENTIVA.
TENDO SIDO REALIZADA A PRISÃO DO PACIENTE QUANDO ELE SE ENCONTRAVA
PRATICANDO O DELITO, ENQUADRA-SE A HIPÓTESE NO ARTIGO 302, I, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
DESCREVENDO A DENUNCIA OS FATOS, QUE CARACTERIZAM A RECEPTAÇÃO
DOLOSA, DE MODO PRECISO, E SENDO INDICADA A AUTORIA, NÃO HÁ COMO
DIZE-LA DESAJUSTADA AS EXIGENCIAS LEGAIS.
ENCONTRANDO-SE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA A PRISÃO PREVENTIVA, COM
SEGURA DEMONSTRAÇÃO DE SER ELA NECESSARIA A INSTRUÇÃO CRIMINAL,
E DE SER MANTIDA A MEDIDA CAUTELAR ADOTADA.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' A QUE SE NEGA PROVIMENTO.